Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGADA DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SEGUNDA CHAMADA. PREVISÃO EDITALÍCIA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de sua reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF), no concurso público regido pelo Edital no 04/2023 da Polícia Militar do Distrito Federal. A candidata alega que estava acometida de dengue no momento da avaliação, o que comprometeu seu desempenho, requerendo nova oportunidade para a realização do exame físico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal ao se invocar, apenas em sede recursal, a aplicação de precedentes sobre a ilegalidade da distância exigida na corrida feminina; e (ii) definir se é possível remarcação do Teste de Aptidão Física, diante de condição clínica da candidata no momento da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal a alegação, feita apenas na apelação, de que precedentes judiciais invalidaram a distância de 2.200 metros no teste de corrida feminina, sem que tal argumento tenha sido submetido ao contraditório em primeira instância. Incide, no ponto, a vedação expressa do art. 1.014 do CPC e da jurisprudência pacificada deste Tribunal.
4. Nos termos da Tese 335 de Repercussão Geral firmada pelo STF (RE 630.733/DF), inexiste direito à remarcação do teste de aptidão física por razões pessoais ou fisiológicas, salvo disposição expressa em sentido contrário no edital do certame.
5. O Edital no 04/2023 prevê de forma clara e objetiva a impossibilidade de segunda chamada para o TAF, excetuando-se apenas os casos de gravidez, inexistindo qualquer autorização para reaplicação do teste por motivo de doença eventual.
6. A candidata realizou o TAF na data designada e não obteve os índices mínimos exigidos nos testes de corrida e natação. A alegação de que estava doente não altera a necessidade de cumprimento das regras previstas no edital, que goza de presunção de legalidade e vincula candidatos e Administração.
7. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não foi infirmada, pois não há prova robusta de ilegalidade ou de violação das regras editalícias que justifique intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura inovação recursal a introdução de fundamento jurídico não arguido em primeira instância, sendo inviável seu conhecimento em grau recursal.
2. É legítima a eliminação de candidato reprovado no Teste de Aptidão Física por não alcançar os índices exigidos, ainda que por motivo de doença, quando o edital do concurso público veda expressamente a remarcação do exame.
3. Os atos administrativos praticados no curso de concurso público presumem-se legítimos e válidos, somente podendo ser desconstituídos mediante prova robusta de ilegalidade ou violação a normas editalícias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e LV; CPC, arts. 1.014 e 85, § 11; Lei no 9.099/1995, art. 46; Edital PMDF no 04/2023.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630.733/DF, Tema 335 de Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.05.2013; TJDFT, Acórdão 1877540, Processo 0700761-47.2024.8.07.9000, 1a Turma Recursal, Rel. Juíza Rita de Cássia Cerqueira Lima Rocha, j. 14.06.2024; TJDFT, Acórdão 1865791, Processo 0700582-16.2024.8.07.9000, 2a Turma Recursal, Rel. Juíza Giselle Rocha Raposo, j. 20.05.2024.